Tribunal: TJDFT
Processo: 0728639-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ELEITORAL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTEXTO DE CAMPANHA ELEITORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TERMO DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA SUBSCRITO PELO DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO POLÍTICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ELEMENTOS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação monitória lastreada em nota fiscal eletrônica e termo de assunção de dívida subscrita pelo credor, pelo devedor e, na qualidade de interveniente, pelo DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB.
2. Preliminarmente, o réu alega ilegitimidade passiva. Legitimidade ad causam diz respeito à pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação, sendo aferida com base na narrativa da inicial (in status assertionis). Na hipótese, o autor afirmou ter celebrado “Termo de Assunção de Dívida, no qual o Autor aquiesceu com a assunção da dívida (...) pelo Diretório Nacional do Partido Socialista Brasileiro”. É o quanto basta para definir a relação jurídica de direito material entre as partes, havendo correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. 2.1. Preliminar rejeitada.
3. No mérito, a nota fiscal eletrônica e o termo de assunção de dívida juntados com a inicial têm força de prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo suficientes para lastrear a presente ação monitória, conforme decisão na origem
4. A exigência extraída do art. 29, §3o da Lei 9.504/97, quanto à manifestação do órgão nacional de direção partidária para o fim de assunção de dívidas, tem aplicabilidade limitada ao âmbito eleitoral no momento da prestação de contas perante a Justiça especializada, e não se estende ao âmbito da Justiça cível. Precedente do STJ (REsp 1723624, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 16/08/2021).
5. Não prospera a tese defensiva de “INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS DÉBITOS DAS INSTÂNCIAS PARTIDÁRIAS”, pois a responsabilidade do DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB (réu) decorre da subscrição do instrumento particular que aparelha o feito monitório, tornando necessário o adimplemento da obrigação perante o autor/credor nos termos do que avençado.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.